Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-62.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701806-62.2021.8.07.0021 RECORRENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros). 2. O conjunto probatório revela o dolo da acusada, que obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, apresentando comprovante de transferência bancária falso para adquirir um bem que estava sendo vendido. 2.1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Havendo diversas condenações para consideração dos maus antecedentes, resta justificado o aumento em fração maior do que a usualmente aceita pela jurisprudência majoritária – 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao crime. 4. Embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo considerada desfavorável à ré apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, quando a referida circunstância, embora única, demostra especial gravidade, tendo em vista amparar-se em dezenove condenações criminais transitadas em julgado. 5. Ausente comprovação idônea para atestar o valor do prejuízo causado, não cabe a condenação ao pagamento de valor reparatório mínimo à vítima. 6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar a ré nos moldes da denúncia. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas para condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) com base nas provas carreadas ao feito, constata-se que a acusada Juliana Marculino, no dia 5 de junho de 2021, após negociar a compra de um televisor, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mediante ardil, simulou a realização de uma transferência bancária e, sem que a vítima percebesse, apresentou um comprovante fantasioso da transação. Fica claro que, na residência da vítima, o bem foi entregue à ré, sendo que nenhum valor havia sido depositado na conta bancária indicada pela vítima” (Id. 64318778). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003